Tribunal: CARF
Processo: 10120.727569/2013-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.727569/2013-36
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-009.324 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GILBERTO VILLELA CANCELLA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
Acolhem-se embargos de declaração para sanar omissão e contradição no
acórdão proferido.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Reconhecida a área de produtos vegetais na decisão de piso, não cabe mais
discussão em sede de recurso voluntário.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. SIPT.
Deve ser utilizado o Valor da Terra Nua - VTN com base no Sistema de Preços
de Terras - SIPT, desenvolvido pela Receita Federal do Brasil para este fim,
em que toma como base o valor do VTN médio das Declarações do ITR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados pela representação da Fazenda Nacional, para, com efeitos
infringentes, sanar o vício apontado alterando a conclusão e o dispositivo analítico do Acórdão
embargado, o qual passa a contar com a seguinte redação: Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em não conhecer em parte do recurso voluntário, por este tratar de
temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte
conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.727569/2013-36
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.324 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727569/2013-36

Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração de fls. (...), opostos em face do acórdão no
(....), proferido na sessão de 5 de novembro de 2020.
Peço vênia para reproduzir o relatório produzido no acórdão embargado:
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, que julgou parcialmente procedente o lançamento de Imposto
Territorial Rural - ITR, acrescido de multa lançada e juros de mora.
(...)
Pela Notificação de Lançamento, (...), o contribuinte identificado no preâmbulo foi
intimado a recolher o crédito tributário, no montante de R$ (...), referente ao Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), do exercício de (...), acrescido de multa
lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda
Alvorada” (.....), com área declarada de (...) ha, localizado no município de Porteirão-
GO.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/(...) incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no (...), de fls. (...), para o
contribuinte apresentar, além dos documentos cadastrais, os seguintes documentos de
prova:
- notas fiscais do produtor; notas fiscais de insumos, certificado de depósito (em caso de
armazenagem de produto), contratos ou cédulas de credito rural ou outros documentos
comprobatórios, para comprovação da área ocupada com produtos vegetais no período
de (...);
- fichas de vacinação expedidas por órgão competente, acompanhadas das notas fiscais
de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR
emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor referente a compra/venda de gado,
para comprovação do rebanho existente no período de (...);
- laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas
Públicas ou pela EMATER. A falta de apresentação do laudo de avaliação ensejará
arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do SIPT da RFB, nos
termos do art. 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel
para 1o de janeiro de (...) no valor de:
Outras R$ (...)
Foram apresentados os documentos de fls. (....).
Procedendo a análise e verificação da documentação apresentada e dos dados constantes
na DITR/(...), a fiscalização resolveu glosar, integralmente, as áreas declaradas de
produtos vegetais (.... ha) e de pastagens (.... ha); glosar o valor das culturas, pastagens
cultivadas e melhoradas e florestas plantadas, de R$ (....); além de alterar o Valor da
Terra Nua (VTN) declarado de R$ (....) (R$ (....)/ha), arbitrando o valor de R$ (...) (R$
(....)/ha), com base em valor constante do SIPT, com consequente redução do Grau de
Utilização (GU) de 100,0% para 0,0% e aumento da alíquota aplicada de (....)% para
(....)% e do VTN tributável, e disto resultando imposto suplementar de R$ (...),
conforme demonstrado às fls. (...).
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. (...).
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.324 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727569/2013-36

A Notificação de Lançamento no (....), de fls. (...), foi recebida pelo contribuinte
30/08/2013 - sexta-feira (....). O contribuinte, por meio de seu procurador, fls. (....),
protocolizou, em 30/09/2013 (segunda-feira), a impugnação de fls. (...), exposta nesta
sessão e lastreada nos documentos de fls. (....). Em síntese, alegou e requereu o
seguinte:
- fez um relato sucinto da ação fiscal;
- informa que a documentação relativa ao VTN foi apresentada, mas o Auditor informou
que tal documento não serve ao fim a que se destina, pois deveria ter sido apresentado
de acordo com as normas da ABNT e com grau de fundamentação de no mínimo II;
- ressalta que, apesar de o laudo técnico não preencher todas as formalidades requeridas,
serve como mais um indício de que o valor da terra atribuído pelo município de
Porteirão-GO representa valor mais próximo da realidade do imóvel do que o valor
genérico atribuído pelo SIPT, pois o valor do laudo se coaduna com o valor do ITBI,
bem como dos valores apresentados no contrato de compra e venda e laudo de
avaliação, e, ainda, com a tabela fornecida pelo INCRA;
- afirma que provará a existência das áreas de reserva legal, de florestas nativas, de
produtos vegetais, de pastagem e do valor da terra nua, que não poderá ser aquele
pretendido pela fiscalização;
- os valores exigidos pela Fazenda Pública no tocante ao imposto, à multa e aos juros
são manifestamente indevidos;
- entende que houve violação ao princípio da estrita legalidade e ao princípio da
tipicidade fechada, uma vez que a Administração Pública, no exercício da atividade de
tributar, lançar, deve se pautar nesses princípios, sob pena de contaminar o lançamento,
como se verifica no caso em análise;
- houve, também, violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, devido ao
fato de o contribuinte não ter sido citado, notificado ou intimado a apresentar nova
documentação, já que aquela apresentada não atendia de forma plena às exigências
fiscais, impedindo-o da participação e correção, que lhe oportunizaria a produção de
novas provas, o que não ocorreu;
- além dos princípios supracitados, houve violação ao princípio in dubio pro
contribuinte, pois este, com lisura, verdade e documentos, poderia conseguir mudar ou
ilidir o feito fiscal, merecendo uma interpretação benigna em relação aos seus
procedimentos, visto que faltou conhecimento técnico sobre o problema, baixa
disponibilidade de dados e de documentos, convicção nos seus valores e, acima de tudo,
pressão psicológica para atender à intimação, fatos que contribuíram decisivamente para
que a documentação e as informações produzidas não atendessem aos anseios da
fiscalização;
- faz citação aos arts. 108 e 149 do CTN para fundamentar seus argumentos quanto ao
direito de pedir a revisão do lançamento;
- faz citação de posicionamentos doutrinários e de jurisprudência de Tribunais para
referendar suas alegações;
- entende que o lançamento é ineficaz devido à inobservância à Portaria RFB no
11.371/2007 e ao Decreto no 6.104/2007, uma vez que a Autoridade Fiscal deveria ter
expedido Mandado de Procedimento Fiscal-MPF, entretanto não o fez;
- terce comentários a respeito de prazos relativos à emissão de MPF;
- quanto à área de produtos vegetais, afirma que possui contratos de parceria agrícola
para exploração agrícola na propriedade, porém, foram desconsiderados pela
fiscalização;
- discorre sobre a diferença entre área plantada colhida e vendida;
- para não restar dúvidas, anexa notas fiscais referentes à área colhida e à vendida,
ressaltando que, infelizmente, não há notas fiscais ou outros documentos que possam
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.324 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727569/2013-36

comprovar as toneladas de cana e de outros produtos colhidos e consumidos pela
família e pelos animais;
- as quantidades colhidas e vendidas mencionadas nas notas fiscais representam
unicamente a participação do contribuinte na parceria, que é de 13% da produção total;
- apresenta quadros contendo informações referentes às vendas de cana-de-açúcar nos
exercícios de 2009 e 2010;
- quanto à área de pastagens, afirma que essa área foi comprovada, mas não foi aceita;
- apresenta quadro indicando as aquisições de vacinas nos exercícios de 2009 e 2010;
quanto ao VTN, está anexando os Laudos Técnicos para apreciação;
- entende como direito a recomposição das áreas do imóvel, de acordo com o Laudo,
que as áreas do imóvel devem ser revistas, até porque não se deve esquecer que os erros
aconteceram sem dolo ou má fé, e sem nenhum intuito de reduzir ou sonegar tributos;
- devem ser promovidas as seguintes alterações:
VTN (....) R$ (....)/ha
Correção da área total (...) ha
Inserção das áreas de preservação permanente (....) ha
Inserção das áreas de reserva legal (...) ha
Inserção das áreas de florestas nativas (...) ha
Manutenção da área de benfeitorias (....) ha
Correção da área de produtos vegetais (...) ha
Correção da área de pastagens (...) ha
- apresenta quadro com as alterações da DITR que entende por necessárias;
- faz citação de jurisprudência do CARF para referendar suas alegações no que se refere
ao VTN;
- insurge-se contra a alíquota do imposto e da multa aplicada, por entender têm caráter
confiscatório;
- afirma que é imperiosa a realização de perícia para a devida constatação do real VTN,
indica, inclusive, técnico para efetuar o referido trabalho, estabelecendo os quesitos a
serem respondidos;
- por fim, requer:
a) Considerações e respeito sobre a influência das posições e das situações do
contribuinte (falecido), sobre os fatos, documentos e declarações, antes e durante os
eventos do processo;
b) Acato irrestrito a todos os pedidos de revisões do lançamento e homologação de toda
a documentação, demonstrações e argumentos apresentados;
c) Aplicação dos benefícios de interpretação análoga e da equidade, bem como da
interpretação mais favorável ao contribuinte;
d) Acato das correções de áreas, assim como a homologação das áreas de reserva legal e
de APPS, não declaradas; e) Acato do laudo e das demais informações produzidos pelo
engenheiro agrônomo, bem como a aceitação irrestrita de seus resultados;
f) Caso não seja considerado o item anterior, seja deferida perícia, nos termos
articulados;
g) Seja reconhecido o caráter confiscatório da alíquota e da multa;
h) Acato da impugnação, em toda a sua extensão, com o cancelamento da notificação de
Lançamento e imediato arquivamento do processo;
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.324 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727569/2013-36

i) Tendo demonstrado a improcedência parcial da ação fiscal, que seja retificado o
imposto suplementar para R$ (...), para (...);
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (....):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: (...)
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os
requisitos do art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59, do
mesmo Decreto.
DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF).
Instituído por legislação infra-legal, o MPF apenas especifica a competência genérica
que detém o AFRFB, por expressa disposição legal, portanto, os vícios ou a ausência do
MPF não são capazes de provocar vício formal. A violação na forma prescrita em
legislação infralegal, em sede de processo administrativo fiscal, constitui mera
irregularidade, o que não ocorreu no caso. Nos procedimentos de revisão interna de
declaração do ITR é dispensada, por expressa disposição normativa, a emissão de
Mandado de Procedimento Fiscal.
DA RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO - PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação aos atos anteriores, para alterar as
informações da DITR original.
DAS ÁREAS AMBIENTAIS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, RESERVA
LEGAL E FLORESTAS NATIVAS.
Para serem excluídas da área tributável do ITR, exige-se que essas áreas ambientais,
pretendidas pelo impugnante, sejam objeto de Ato Declaratório Ambiental - ADA,
protocolado em tempo hábil junto ao IBAMA, além de a área de reserva legal ser
averbada tempestivamente em cartório.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do exercício
relativo ao lançamento.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Com base no rebanho comprovado, cabe restabelecer, parcialmente, a área servida de
pastagem declarada, observado o respectivo índice de lotação mínima por zona de
pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN por hectare arbitrado pela fiscalização, caracterizada a
subavaliação do VTN, com base no SIPT, posto que o Laudo de Avaliação apresentado
pelo contribuinte possui um VTN maior que o arbitrado pela fiscalização, e o seu
acatamento implicaria no agravamento da exigência.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.324 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727569/2013-36

A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a instituiu.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Da parte procedente ao contribuinte temos:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, votar no
sentido de considerar procedente em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte,
contestando o lançamento consubstanciado na Notificação no (....), de fls. (...), do
exercício de (...), para acatar uma área de pastagens de (...) ha, conforme requerido e
comprovado, efetuando-se as demais alterações decorrentes, com manutenção do
imposto suplementar apurado pela Autoridade Fiscal de R$ (...), posto que o aumento
do Grau de Utilização de (...)% para (...)% não altera a alíquota apurada, de (...)%, nos
termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ em (....), apresentou o recurso
voluntário alegando: a) violação ao princípio da estrita legalidade tributária e princípio
da tipicidade fechada; b) violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório; c)
violação ao princípio do in dubio pro contribuinte; d) lançamento ineficaz por
inobservância à portaria RFB no 11.371/2007 e ao Decreto no 6.104, de 30 de abril de
2007; e) busca da verdade real; f) área total e das áreas ambientais (Erro de fato –
possibilidade de revisão de ofício; g) área de reserva legal e de florestas nativas; h) das
áreas de produtos vegetais; i) área de pastagem; j) valor da terra nua; e k) caráter
confiscatório da multa.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos.
Dos Embargos de Declaração apresentados pela Procuradoria da Fazenda Nacional
Os Embargos (...) foram acolhidos nos seguintes termos:
(...)
a) Da omissão e contradição quanto ao restabelecimento de área ocupada por produtos
vegetais
A embargante alega que o acórdão restou omisso e contraditório quanto ao
reconhecimento da área ocupada por produtos vegetais de 1.987,8ha, enquanto na
impugnação e acórdão da DRJ o litígio restringia-se a 1.783,5ha. Destaca excertos dos
referidos documentos e conclui que:
Como visto, na impugnação, o contribuinte notificado limitou, restringiu os termos de
sua impugnação a 1.783,5 ha, relativamente à matéria áreas ocupadas por produtos
vegetais. Contudo, sem qualquer fundamentação, o acórdão embargado reconhece área
maior, de 1.987,8ha.
Daí a omissão e a contradição apontadas.
Contradição, pois o Colegiado somente pode se pronunciar sobre matéria que foi
objeto da autuação fiscal, da impugnação específica do interessado no momento
oportuno, e de apreciação no acórdão de primeira instância.
Omissão, pois o acórdão embargado não trouxe qualquer fundamentação para, de
ofício, conhecer de área maior do que aquela pleiteada na impugnação do próprio
interessado.
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.324 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727569/2013-36

Como se observa, operou-se, no caso, a preclusão administrativa, na forma dos arts. 14,
16 e 17 do Decreto no 70.235/72, fato este sobre o qual foi omissa a decisão deste
Colegiado.(...)
(...)
E mais, permissa vênia, houve um julgamento extra petita por parte desta Câmara, pois
os Il. julgadores analisaram argumentos que estão fora de alcance neste processo
administrativo, tendo em vista que não foram objeto de questionamento específico e de
pleito expresso pelo interessado, no momento processual oportuno.
Contudo, sem qualquer fundamentação (omissão) ou mesmo de forma contraditória,
avançou sobre o exame de matéria não ventilada na impugnação e na decisão de
primeira instância.
Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que assiste razão à embargante.
(...)
Sustenta, em apertada síntese, que:
a) acórdão restou omisso por ter acatado, sem nenhuma fundamentação, um VTN
apurado com base na média das DITRs do município, quando “a jurisprudência pacífica
deste Conselho Administrativo repudia o arbitramento do VTN com base em
informações que não levem em consideração a aptidão agrícola, por desrespeitar o
comando legal”;
b) a citação dos Acórdãos no 2202-007.178 e no 9202-008.739 na fundamentação quanto
ao acatamento de VTN apurado com base na média das DITRs “denota o vício da
contradição e obscuridade”. Isto porque os dois acórdãos manifestam-se me sentido
contrário, qual seja, pela impossibilidade de manutenção do VTN arbitrado sem
considerar a aptidão agrícola do imóvel rural.
Do exposto, verifica-se o acórdão restou omisso quanto aos seus fundamentos e obscuro
quanto à aceitação de área isenta que o próprio contribuinte reconheceu que não foi
oportunamente declarada (conforme Embargos de Declaração do sujeito passivo à fl.
279).
Os autos foram remetidos a este relator para que esclarecesse os pontos
levantados.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos de
admissibilidade, portanto, deles conheço.
Para que seja sanada a alegada omissão e a alegada contradição, transcrevo
trechos da decisão embargada e trechos do despacho que acolheu os mencionados embargos a
fim de justificar o presente decisum:
a) Da omissão e contradição quanto ao restabelecimento de área ocupada por
produtos vegetais
A embargante alega que o acórdão restou omisso e contraditório quanto ao
reconhecimento da área ocupada por produtos vegetais de 1.987,8ha, enquanto na
impugnação e acórdão da DRJ o litígio restringia-se a 1.783,5ha. Destaca excertos dos
referidos documentos e conclui que:
Como visto, na impugnação, o contribuinte notificado limitou, restringiu os termos de
sua impugnação a 1.783,5 ha, relativamente à matéria áreas ocupadas por produtos
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.324 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727569/2013-36

vegetais. Contudo, sem qualquer fundamentação, o acórdão embargado reconhece área
maior, de 1.987,8ha.
Daí a omissão e a contradição apontadas.
Contradição, pois o Colegiado somente pode se pronunciar sobre matéria que foi
objeto da autuação fiscal, da impugnação específica do interessado no momento
oportuno, e de apreciação no acórdão de primeira instância.
Omissão, pois o acórdão embargado não trouxe qualquer fundamentação para, de
ofício, conhecer de área maior do que aquela pleiteada na impugnação do próprio
interessado.
Como se observa, operou-se, no caso, a preclusão administrativa, na forma dos arts. 14,
16 e 17 do Decreto no 70.235/72, fato este sobre o qual foi omissa a decisão deste
Colegiado.(...)
(...)
E mais, permissa vênia, houve um julgamento extra petita por parte desta Câmara, pois
os Il. julgadores analisaram argumentos que estão fora de alcance neste processo
administrativo, tendo em vista que não foram objeto de questionamento específico e de
pleito expresso pelo interessado, no momento processual oportuno.
Contudo, sem qualquer fundamentação (omissão) ou mesmo de forma contraditória,
avançou sobre o exame de matéria não ventilada na impugnação e na decisão de
primeira instância.
Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que assiste razão à
embargante.
De fato, este Relator laborou em equívoco quando analisou a questão quanto à
área de produtos vegetais, quando esta já tinha sido decidida pela decisão de piso e, portanto, não
deveria ser, sequer, objeto de conhecimento.
Sendo assim, deve ser sanada a omissão e contradição alegadas nos embargos
opostos pela Procuradoria da Fazenda Nacional, quanto à área de produtos vegetais, que deve ser
mantida a que constou da decisão de piso, ou seja, 1.783,5 ha
A Dd. Procuradoria da Fazenda Nacional, alegou ainda, omissão, contradição e
obscuridade quanto ao Valor da Terra Nua. Mais uma vez, transcrevemos trecho do despacho
que acolheu os Embargos de Declaração:
b) Da omissão, contradição e obscuridade quanto ao Valor da Terra Nua
A embargante alega ainda a existência dos vícios de omissão, contradição e obscuridade
quanto ao Valor da Terra Nua acatado pelo acórdão.
Sustenta, em apertada síntese, que:
a) acórdão restou omisso por ter acatado, sem nenhuma fundamentação, um VTN
apurado com base na média das DITRs do município, quando “a jurisprudência pacífica
deste Conselho Administrativo repudia o arbitramento do VTN com base em
informações que não levem em consideração a aptidão agrícola, por desrespeitar o
comando legal”;
b) a citação dos Acórdãos no 2202-007.178 e no 9202-008.739 na fundamentação quanto
ao acatamento de VTN apurado com base na média das DITRs “denota o vício da
contradição e obscuridade”. Isto porque os dois acórdãos manifestam-se me sentido
contrário, qual seja, pela impossibilidade de manutenção do VTN arbitrado sem
considerar a aptidão agrícola do imóvel rural.
Assim, a embargante alega que o acórdão, ao afastar o VTN arbitrado com base na
aptidão agrícola do imóvel rural e acatar VTN com base na média das DITRs do
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.324 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727569/2013-36

município, incorreu nos vícios apontados. Cita excertos do voto condutor do acórdão,
bem como das decisões administrativas nele referenciadas:
Com relação ao VTN, expõe o voto condutor as seguintes razões:
“Da parte que interessa para o deslinde do presente feito, peço vênia para transcrever
trecho da decisão recorrida:
Faz-se necessário verificar, a princípio, que não poderia a Autoridade Fiscal deixar de
arbitrar o novo Valor de Terra Nua, tendo em vista que o valor declarado, por hectare,
no exercício 2009, de R$ 826,02/ha, além de corresponder a menos de 20% do valor
apontado no SIPT, por aptidão agrícola (outras terras), de R$ 4.200/ha, para o
exercício de 2009, informado pela Prefeitura Municipal de Porteirão-GO, também, até
prova documental hábil em contrário, é inferior ao VTN médio, por hectare, apurado
no universo das DITR dos exercícios (sic) de 2009, referente aos imóveis rurais
localizados no município de Porteirão-GO, que foi de R$ 1.808,41/ha, como observa da
"tela SIPT, às fls.288.
Em outros termos, a própria tela SIPT indica como valor da terra nua, 2 (dois) valores
bastante distintos e normalmente, acolhe-se e serve como referência o apontado por
aptidão agrícola e que no caso é muito maior do que foi apresentado pelo contribuinte
e pelo laudo técnico apresentado.”
Ocorre que há um outro trecho da decisão de primeira instância que, por relevante,
merece consideração:
“Do Valor da Terra Nua – VTN
Na parte atinente ao cálculo do Valor da Terra Nua – VTN, entendeu a autoridade fiscal
que houve subavaliação, tendo em vista os valores constantes do Sistema de Preço de
Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput, da Lei
9.393/96, razão pela qual o VTN do imóvel foi aumentado de R$ 2.560.000,00 (R$
826,02/ha), para o arbitrado de R$ 13.016.640,00 (R$ 4.200,00/ha), correspondente ao
único valor apontado no SIPT da RFB, por aptidão agrícola (outras terras), por hectare,
apontado no SIPT, exercício de 2009, para o citado município (tela/ SIPT de fls. 288). O
valor constante do SIPT, por aptidão agrícola, foi fornecido pela Prefeitura Municipal
de Porteirão-GO, nos termos do § 1o do art. 14, da Lei no 9.393/1996”.
Portanto, a fiscalização arbitrou o VTN com base no SIPT adotando o único
valor aferido com base na aptidão agrícola.
Por outro lado, a Turma decidiu, sem nenhuma fundamentação, adotar valor
apurado com base na média das DITRs do município. Logo, verifica-se a
omissão.
A omissão apontada é relevante na medida em que a jurisprudência pacífica
deste Conselho Administrativo repudia o arbitramento do VTN com base em
informações que não levem em consideração a aptidão agrícola, por desrespeitar
o comando legal.
Além disso, a citação do Acórdão: 2202-007.178 na fundamentação a respeito
denota o vício da contradição e obscuridade.
Em primeiro lugar, veja-se trecho do voto condutor da decisão embargada:
“Em outros termos, a própria tela SIPT indica como valor da terra nua, 2 (dois) valores
bastante distintos e normalmente, acolhe-se e serve como referência o apontado por
aptidão agrícola e que no caso é muito maior do que foi apresentado pelo contribuinte e
pelo laudo técnico apresentado.
No caso, deve ser considerado o valor médio das DITR do município constante à fl. 288
dos presentes autos. Neste sentido já se manifestou este Egrégio CARF:”
Agora cabe voltar a atenção para o que restou decidido no acórdão apontado
como fundamentação:
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.324 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727569/2013-36

Acórdão: 2202-007.178
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Ano-calendário: 2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. DECISÃO CONTRADITÓRIA.
Os embargos de declaração interpostos pelos legitimados com alegações de possíveis
contradições existentes em Decisão para sua correção devem ser acolhidos no caso da
confirmação de existência de tais contradições.
VALOR DA TERRA NUA. VTN. ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS. SIPT. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO
AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão
agrícola do imóvel.
Decisão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher parcialmente os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que conste, como
encaminhamento da conclusão e dispositivo do acórdão embargado, dar provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Mário Hermes Soares Campos, Ricardo Chiavegatto
de Lima (relator) e Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, que deram parcial provimento
restabelecendo o VTN declarado, sem aplicação de consectários legais, mantendo-se a
conclusão do embargado. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Ronnie
Soares Anderson.
Do voto vencedor, pode-se extrair os seguintes trechos:
“Noto ser incontroverso que a autuação cingiu-se a glosar o VTN informado em DITR,
o qual foi restabelecido pela embargada dada a utilização indevida do VTN médio por
parte da autoridade lançadora.”
O mesmo raciocínio pode ser defendido em relação ao outro acórdão citado
como fundamento:
Acórdão 9202-008.739
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não observância
ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do
valor do imóvel.
Decisão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Extrai-se do voto:
“Pois bem. Esta Câmara Superior de Recursos Fiscais pacificou o entendimento de que
é “incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.324 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727569/2013-36

adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão
agrícola do imóvel”. Veja-se:
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO
AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão
agrícola do imóvel.
(PAF 10183.720096/2006-82, acórdão 9202-008.498, sessão de 18/12/2019, relator
MARIA HELENA COTTA CARDOZO, por unanimidade neste ponto)”.
Mais uma vez repita-se: segundo o acórdão de primeira instância, “o VTN do
imóvel foi aumentado (...) para o arbitrado de R$ 13.016.640,00 (R$
4.200,00/ha), correspondente ao único valor apontado no SIPT da RFB, por
aptidão agrícola (outras terras), por hectare, apontado no SIPT”.
Logo, dentre um valor que corresponde àquele que levou em consideração a
aptidão agrícola e outro que tem como parâmetro a média das DITRs, segundo
os comandos legais e a jurisprudência pacífica da CSRF (inclusive é o
entendimento dos acórdãos citados no voto da decisão embargada), deveria ser
acolhido o primeiro, rechaçando-se o segundo, ainda que menor.
Não suficiente, em relação à contradição e obscuridade apontada, os acórdãos
citados como fundamento não são no sentido da conclusão adotada no acórdão
embargado. Ao revés. São decisões contrapostas. Os acórdãos citados não
sustentam a conclusão da Turma a qua. Ao contrário, a infirmam. Isso porque,
segundo tais acórdãos, não pode ser adotado o VTN com base na média das
DITRs se não foi levada em consideração a aptidão agrícola.
Por outro lado, segundo a autoridade de origem e a DRJ o arbitramento do VTN
para R$ 4.200,00/ha consiste no “único valor apontado no SIPT da RFB, por
aptidão agrícola (outras terras), por hectare, apontado no SIPT”.
Nesses termos, fica claro que, segundo o entendimento dos Acórdãos 9202-
008.739 e 2202-007.178, citados como fundamentação na decisão embargada,
outra seria a conclusão, mantendo-se o arbitramento do VTN da forma como
efetuado no lançamento in casu.
Demonstrados, portanto, os vícios da contradição e da obscuridade.
Novamente, com razão a Dd. Procuradoria da Fazenda Nacional, uma vez que, de
forma equivocada, adotou-se o Valor da Terra Nua – VTN, adotando-se o valor médio das
DITR, sem se levar em conta a aptidão agrícola do imóvel. Neste sentido, quanto ao VTN,
transcrevo trecho da decisão de piso, com a qual concordo:
Mais uma vez repita-se: segundo o acórdão de primeira instância, “o VTN do
imóvel foi aumentado (...) para o arbitrado de R$ 13.016.640,00 (R$
4.200,00/ha), correspondente ao único valor apontado no SIPT da RFB, por
aptidão agrícola (outras terras), por hectare, apontado no SIPT”.
Sendo assim, são sanados os vícios apontados.
Conclusão
Neste sentido, conheço dos embargos de declaração e acolho-os com efeitos
infringentes para sanar o vício apontado para conhecer e acolher os embargos formalizados pela
representação da Fazenda Nacional, para, com efeitos infringentes, sanar o vício apontado
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.324 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727569/2013-36

alterando a conclusão e o dispositivo analítico do Acórdão embargado, o qual passa a contar com
a seguinte redação: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio
administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por
unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital